Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR JÁ PAGO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no que tange à legalidade das taxas contratadas, bem assim acerca do critério de atualização do valor a ser ressarcido. Afirma ainda que há contradição entre o reconhecimento da cobrança da taxa de administração e a devolução de valores diversa da forma contratada. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição inexistentes. O acórdão expressou de forma contundente fundamentação referente à cobrança das taxas no caso, bem assim acerca da legalidade de cada uma delas. Além disso, o acórdão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.